Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-18.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001887-18.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (EMBARGANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (EMBARGANTE), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (EMBARGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), DEMETRIO CAVLAK GARCIA - CPF: 085.452.148-80 (EMBARGADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA FREDERICH VIDOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE APARECIDO ROQUE VIDOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO SIMOES VALLES PELLEGRINI - CPF: 435.292.898-41 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), DEMETRIO CAVLAK GARCIA - CPF: 085.452.148-80 (EMBARGANTE), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (EMBARGANTE), HUGO SIMOES VALLES PELLEGRINI - CPF: 435.292.898-41 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (EMBARGADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (EMBARGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelas embargadas, com fundamento em supostos vícios no julgamento, notadamente: (i) ausência de citação válida do espólio de Juliano Aparecido
Federici
Vidotto; (
ii
) omissão na análise das preliminares de inépcia da petição inicial e de prescrição; (
iii
) negativa de produção de provas; (
iv
) omissão na valoração de documentos; (v) nulidade do julgamento virtual por falta de sustentação oral; (vi) ausência de prequestionamento; e (
vii
) pedido de novo julgamento para suprir as alegadas falhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do processo por ausência de citação válida do espólio de Juliano Aparecido
Federici
Vidotto; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise das preliminares de inépcia da petição inicial e de prescrição; (
iii
) verificar se a negativa de produção de provas caracteriza cerceamento de defesa; (
iv
) apurar a existência de omissão na análise dos documentos acostados aos autos; (v) averiguar a nulidade do julgamento virtual por ausência de sustentação oral; (vi) determinar se houve ausência de prequestionamento de matéria federal; e (
vii
) analisar se há vício que justifique a modificação do acórdão via embargos de declaração.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O espólio somente pode ser validamente citado por meio de seu inventariante legalmente constituído, o que não se verifica no caso concreto; ademais, a herdeira Gisele foi validamente citada e assumiu a defesa dos interesses hereditários, o que afasta a alegada nulidade.

5.
A alegação de omissão quanto às preliminares de inépcia e prescrição não procede,
pois
tais matérias restaram preclusas pela ausência de apelação da parte vencedora na sentença de improcedência.

6.
A ausência de dilação probatória não configura omissão, mas sim juízo de conveniência e suficiência do conjunto probatório existente, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

7.
A suposta omissão na análise de documentos não se verifica, pois o acórdão analisou o conjunto probatório de forma global e suficiente, não sendo obrigatória a menção expressa a cada elemento individual.

8.
A alegação de nulidade por ausência de sustentação oral em julgamento virtual não restou comprovada e não foi objeto de omissão material no julgado.

9.
O prequestionamento da matéria federal não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que o tema tenha sido suficientemente debatido, conforme orientação do STJ.

10.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de inventariante regularmente constituído e a citação de herdeiro legítimo e atuante no processo afastam a nulidade por falta de citação do espólio.

2.
Preliminares não renovadas em recurso próprio pela parte vencedora restam preclusas e não podem ser reiteradas em contrarrazões.

3.
A decisão que indefere produção de provas com base na suficiência do acervo probatório não configura omissão.

4.
A ausência de menção expressa a todos os documentos não implica omissão quando o conjunto probatório é apreciado de forma global.

5.
O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a matéria foi discutida, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 75, VII, 618, I, 319, 320, 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1001887-18.2022.8.11.0044
.

GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
X BIOFLORA
PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA
–
ME

E
OUTRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu parcial
provimento ao
apelo

interposto

pelas ora embargadas
(ID
284800850
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega
,
em síntese:

(i) nulidade absoluta do processo em virtude da suposta ausência de citação válida do espólio de Juliano Aparecido
Federici
Vidotto;

(
ii
) omissão quanto à análise das preliminares de inépcia da petição inicial e prescrição;

(
iii
) violação à ampla defesa pela não realização de dilação probatória;

(
iv
) omissão na análise dos documentos acostados aos autos;

(v) nulidade do julgamento virtual, em virtude de pedido de sustentação oral supostamente não atendido;

(vi) ausência de prequestionamento de matéria federal;

(
vii
) pedido de novo julgamento para suprir os apontados vícios

(ID
287324887
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Inicialmente, convém destacar que
não há vício de citação
do espólio de Juliano

a ser reconhecido
, pois sequer se demonstrou que há inventariante legalmente constituído com representação reconhecida nos autos

nos termos dos
arts
. 75, VII e 618, I, do CPC.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...];

VII - o espólio, pelo inventariante;

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I -
representar
o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o;

Ademais, c
onforme consta dos autos, com o encerramento do inventário extrajudicial dos bens deixados por Maria de Fátima e Aparecido Roque Vidotto, a situação jurídica dos herdeiros, Gisele e Juliano, foi devidamente definida por meio da partilha.

Desse modo, a citação válida de Gisele na condição de única herdeira presente nos autos cumpriu integralmente a exigência de integração do contraditório, permitindo o exercício pleno de sua defesa em representação de todo o espólio.

O Código de Processo Civil não estabelece que a validade do processo depende da citação individual de todos os herdeiros já definidos por partilha. Em casos assim, a citação de um único sucessor torna desnecessária a formalidade em relação aos demais representados.

Registre-se, ainda, que a própria embargante, em sua contestação, indicou o óbito de Juliano, assumindo a posição de única defensora dos interesses do espólio dos genitores.

Logo, o prosseguimento do feito sem citação expressa do Espólio de Juliano não configura nulidade.

Assim, inexiste litisconsórcio passivo necessário ou nulidade a ser reconhecida.

Sobre a alegada omissão nas preliminares de inépcia e prescrição
,
tem-se que tais matérias
restaram preclusas pela ausência de recurso próprio contra a sentença favorável de improcedência.

Assim, não
prospera a tese de que
resta autorizada
a renovação dessas matérias em sede de contrarrazões, mediante simples reiteração
, pois o Superior Tribunal de Justiça
somente admitiu essa possibilidade em situação excepcional, qual seja, quando a sentença afastou a prescrição alegada pelo réu, mas julgou improcedente o pedido autoral.

Na hipótese concreta, no entanto, a sentença de improcedência não adentrou no mérito da prescrição ou da inépcia, motivo pelo qual a reiteração dessas preliminares em contrarrazões dependeria da demonstração de interesse recursal pela parte vencedora, o que não foi feito.

Ainda que assim não fosse,
tem-se que as

teses foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma implícita, quando o acórdão entendeu pela higidez formal da exordial e pela possibilidade de análise do mérito.

Com efeito, a petição inicial foi considerada apta ao conhecimento, por preencher os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC e permitir o exercício do contraditório.

No que toca à prescrição, restou consignado que a controvérsia envolve obrigações de trato sucessivo e efeitos continuados, o que afasta a extinção do direito de ação.

Logo, e
ventual inconformismo quanto ao entendimento firmado deve ser veiculado por meio de recurso adequado, e não em sede de
aclaratórios
.

No tocante,
à ausência de dilação probatória
, tem-se que a

suposta negativa de produção de provas não configura omissão do julgado, mas, sim, entendimento judicial sobre a suficiência do conjunto probatório já existente, decisão que encontra respaldo no poder-dever do juiz de indeferir diligências protelatórias (art. 370, § único, CPC).

Portanto, o
acórdão, ao julgar o mérito da apelação, entendeu que o conjunto probatório dos autos era suficiente à formação do convencimento do juízo.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado indeferir diligências probatórias que reputar desnecessárias.

Já em
relação à análise dos documentos acostados aos autos

também não
há
que se falar em
omissão.

Isso porque, o
acórdão embargado analisou o conjunto probatório de forma global e suficiente, tendo inclusive destacado os elementos que embasaram o provimento parcial do apelo.

Ou seja, a
decisão colegiada considerou os elementos constantes nos autos e apreciou os documentos relevantes para a formação do juízo. O fato de não haver menção expressa a cada documento não configura omissão jurídica
.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025